Tribunal: TJBA
Processo: 8049923-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049923-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência em Agravo de Instrumento, o qual busca compelir operadora de saúde ao custeio de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual (AASI), prescrito em razão de perda auditiva sensorial severa bilateral. A decisão agravada negou a medida liminar por ausência de probabilidade do direito, considerando a exclusão legal da cobertura.

II. Questão em discussão

2. Definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer aparelho auditivo não implantável (AASI), diante de expressa exclusão legal prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, ou se a Lei nº 14.454/2022 teria afastado essa limitação.

III. Razões de decidir

3. Com o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno, por perda superveniente do interesse recursal.

4. O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui do plano-referência a cobertura de órteses, próteses e acessórios não ligados a ato cirúrgico, categoria na qual se enquadra o AASI.
5. A Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu caráter exemplificativo ao rol da ANS, não revogou a exclusão expressa do art. 10, VII, permanecendo válida a limitação contratual.

6. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legalidade da recusa de custeio de prótese auditiva externa não implantável, por não estar vinculada a procedimento cirúrgico (AgInt no AREsp 2519152/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/06/2024).

7. Precedentes do TJBA reafirmam a exclusão contratual da cobertura de AASI em consonância com a legislação e a orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
"É lícita a exclusão contratual do custeio de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998."
2.
"A Lei nº 14.454/2022 não revogou a exclusão legal expressa de órteses e próteses não implantáveis, permanecendo válida a negativa de cobertura do aparelho auditivo (AASI) pelos planos de saúde."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2519152/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/06/2024; STJ, REsp nº 1.673.822/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11/05/2018; TJBA, AI nº 8063664-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08/08/2022; TJBA, Apelação nº 8030249-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 01/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8049923-67.2025.8.05.0000
, em que
é agravante
ROSANGELA FREITAS SANTOS
e
agravada
INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça